Tribunal: TJES
Processo: 5010984-86.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010984-86.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARIA ELISABETH MATA COSTA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA INDEVIDOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte requerente alega que passou a sofrer cobranças indevidas diretamente em sua conta-corrente, promovida a cargo dos requeridos. Requer a restituição em dobro dos valores cobrados, para além de indenização por danos morais.

2. Os pleitos autorais foram julgados procedentes, sendo os réus condenados à repetição em dobro do indébito e ao pagamento do montante de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. O requerido ITAU UNIBANCO S/A requer, em recurso inominado, a reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Embora o réu defenda que há comprovação suficiente da contratação dos serviços pela autora, entendo que os documentos anexados não servem a tal propósito. A reprodução pela instituição financeira das telas do computador, demonstrando a movimentação não reconhecida pela autora, por si só, não possui o condão de comprovar que realmente a titular da conta realizou o negócio jurídico em questão. Considerando que a contratação em tese foi realizada por meio eletrônico, com inserção de senha e coleta de dados biométricos, caberia à instituição financeira juntar aos autos imagens das câmeras de videomonitoramento na data e hora dos contratos objurgados, para demonstrar a sua validade e segurança.

5. O mesmo se aplica à cesta de serviços supostamente adquirida quando da abertura da conta. Não há comprovação inequívoca de livre manifestação de vontade da autora quanto à aquisição dos referidos serviços. Ademais, verifica-se a hipótese nos autos de disponibilização de diversos seguros e serviços bancários, sem as cautelas necessárias. Assim, restou demonstrada a insegurança das operações da forma aventada, cabendo a instituição arcar com eventuais prejuízos, em face da teoria do risco do empreendimento.

6. Assim, o recorrente não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços cujas cobranças são impugnadas, ônus que lhe competia, seja pela inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC, seja pela impossibilidade de se imputar à autora a produção de prova diabólica, notadamente quanto à não-contratação dos seguros.

7. Desta forma, diante da nulidade das contratações em comento, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em desfavor do consumidor, nos termos do mais recente entendimento consolidado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

8. Ademais, no que se refere aos danos morais, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração ao induzimento malicioso do consumidor à contratação de serviço que mal compreendeu, incidindo os débitos sobre sua conta-corrente e destacando-se como agravante a condição pessoal da recorrida, pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)